Tribunal: TCU
Processo: 043.404/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 227/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.404/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alinne Mendonça Mesquita Costa (XXX.389.001-XX); Claudionor Bemerguy (XXX.028.132-XX); Rodrigo Garcia Miranda (XXX.362.448-XX); Rodrigo dos Santos Cabral (XXX.566.158-XX); Rogério Godinho de Lima (XXX.006.508-XX); Sergio Luís Rodrigues dos Reis (XXX.409.588-XX); Sergio Tito da Paixão (XXX.200.428-XX); Sheila Rocha Moreira Ribeiro (XXX.450.888-XX); Sidnei Pedro Gerardon (XXX.846.820-XX); Sílvia Cristina Costa (XXX.488.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.